Tribunal: TJSP
Processo: 1024778-68.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Seguro facultativo - Veículo automotor – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de segurado em face de seguradora – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação do autor no sentido de que os reparos de má qualidade, realizados no veículo por oficina credenciada e indicada pela ré, ocasionaram desvalorização do bem – Inconsistência fática –

Ementa:
Seguro facultativo - Veículo automotor – Ação de indenização por danos materiais e morais – Demanda de segurado em face de seguradora – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação do autor no sentido de que os reparos de má qualidade, realizados no veículo por oficina credenciada e indicada pela ré, ocasionaram desvalorização do bem – Inconsistência fática – Laudos emitidos por empresas de vistoria veicular inconclusivos – Desvalorização não efetivamente demonstrada – Indenização não devida.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000778041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024778-68.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PAULO DANIEL CAMARA DE CARVALHO, é apelada AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.414
Apelação no 1024778-68.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juízo de origem: 8a Vara Cível
Apelante: Paulo Daniel Câmara de Carvalho
Apelada: Azul Companhia de Seguros
Classificação: Seguro facultativo - Veículo automotor - Indenização
l
EMENTA: Seguro facultativo - Veículo automotor
Ação de indenização por danos materiais e morais
Demanda de segurado em face de seguradora

Sentença de improcedência Manutenção do julgado
Cabimento Alegação do autor no sentido de que os
reparos de má qualidade, realizados no veículo por
oficina credenciada e indicada pela ré, ocasionaram
desvalorização do bem Inconsistência fática Laudos
emitidos
por
empresas
de
vistoria
veicular
inconclusivos
Desvalorização não efetivamente
demonstrada Indenização não devida.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Paulo Daniel Câmara de Carvalho em face de “Azul
Companhia de Seguros Gerais”, fundada em contrato de seguro
facultativo de veículo automoto, onde proferida sentença que
julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa fls.
357/361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o autor que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que
devidamente comprovado, por meio dos documentos juntados,
que os danos que levaram à reprovação na inspeção veicular são
oriundos do sinistro no 2011063915, os quais foram reparados
por oficina credenciada da seguradora. Acresce que a ré
descumpriu a norma NBR 14284 eis que, ao invés de substituir,
recuperou a coluna central interna direita, a coluna da porta
dianteira direita e a caixa de ar interna direita, mormente porque
constituem componentes estruturais do bem e, portanto, evidente
a má prestação dos serviços a ensejar o dever indenizatório em
razão da perda econômica total - fls. 364/381.
Contrarrazões às fls. 387/413, vieram os autos
conclusos a este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no
efeito suspensivo.
É o relatório.
Consta dos autos que o autor é proprietário do
veículo automotor marca Citroen, placas RTL 2224, sendo que
no ano de 2010 celebrou contrato de seguro com a ré, que
perdurou até 03 de dezembro de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Afirmou que durante a vigência do contrato o
veículo foi abalroado por um caminhão, tendo ficado a cargo da
seguradora, através de sua oficina credenciada, a execução de
todos os reparos.
Ocorre que em meados de junho de 2015, ao
realizar a vistoria do bem em empresa especializada visando
posterior venda, foi surpreendido com o laudo de reprovação em
razão da má qualidade técnica dos serviços realizados pela
oficina indicada pela ré.
Pleiteou, assim, por sua condenação ao pagamento indenização pelos prejuízos materiais
correspondentes ao valor de mercado do veículo, bem como
pelos prejuízos morais experimentados.
A requerida apresentou contestação e,durante a
instrução foi realizada perícia técnica, a cargo do perito de
confiança do Juízo.
A respeitável sentença não comporta qualquer
tipo de reparo.
Por primeiro, de rigor o pronto afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
alegação de prescrição e decadência do direito do autor, deduzida
em sede de contrarrazões.
Isso porque a hipótese dos autos não trata de
demanda do segurado em face da seguradora visando receber a
indenização prevista na apólice, mas sim de reparação de danos
experimentados em razão da má prestação de serviços pela
oficina mecânica por ela credenciada, cujo prazo prescricional é
de 05 (cinco) anos.
Nesse sentido: “Se a demanda é indenizatória
decorrente de vício atribuído ao produto durável, sujeita-se à
prescrição quinquenal (Código de Defesa do Consumidor, art.
27), não à decadência da reclamação em noventa dias (idem,
art. 26, II), para hipótese de reclamação (idem, art 26, II)”
(Agravo de Instrumento no 0118371-40.2011.8.26.0000, Rel.
Celso Pimentel, j. 4.10.2011).
De outro vértice, alega o autor que o veículo
experimentou perda econômica em razão da reprovação nas
vistorias realizadas. Entretanto, nada de efetivo comprovou nesse
sentido.
A empresa “Super Visão Vistoria Automotivas”
informou em seu laudo de vistoria, no item correspondente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
“AVARIAS
ENCONTRADAS
NO
VEÍCULO/OBSERVAÇÕES”
que:
“FOLHA
LATERAL
TRASEIRA DIREITA SUBSTITUÍDA, PAINEL TRASEIRO
REPARADO, COLUNA TRASEIRA DIREITA REPARADA,
VEÍCULO PASSÍVEL DE NÃO ACEITAÇÃO EM CIA DE
SEGUROS.” (fls. 28)
A “Evydhence Perícia Automotiva”, por sua vez,
concluiu em sua vistoria que: “O exposto acima permite
concluir que: O veículo examinado apresenta boa procedência,
ou seja, os pontos de identificação previsto na legislação
pertinente para época de sua fabricação encontravam-se
íntegros. O veículo examinado apresenta reparos em sua parte
estrutural que denotam a ocorrência de danos de média monta,
agravados pelo fato de terem sido efetuado com qualidade
técnica deficiente, necessitando de Laudo emitido por empresa
especializada e cadastrada junto ao INMETRO para inferir a
respeito das condições de segurança para o tráfego deste
veículo.” (fls. 32 grifo não original)
Dessarte, o que se verifica é que a primeira
vistoria atestou que o veículo era “passível” de não aceitação por
empresas de seguro, ou seja, que poderia ou não ser aceito e,
portanto, inconclusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O segundo laudo, por sua vez, também restou
inconclusivo porquanto asseverou que necessária a realização de
avaliação por empresa especializada a fim de se concluir pela
inadequação do serviço realizado.
Esse laudo emitido por empresa especializada não
foi juntado aos autos pelo apelante e, em assim sendo, não há
como se afirmar, com precisão e certeza, a ocorrência da alegada
desvalorização do veículo.
De outro vértice, segundo esse derradeiro pericial
o veículo do autor teria se envolvido em um outro acidente não
mencionado na peça exordial.
De rigor, portanto, a integral manutenção da
sentença e, em razão do disposto no art. 85, §11, do diploma
processual civil em vigor, majoro a verba honorária advocatícia
de sucumbência ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica